Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753253-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE HENRIQUE GONCALVES AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DESPACHO Verifica-se que, embora a parte agravante tenha informado ser beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de indicar a decisão proferida nos autos de origem que deferiu o benefício. O ID 204627617 não corresponde a nenhum documento nos autos de origem (n. 0711559-98.2024.8.07.0001). Nesse contexto, intime-se a parte agravante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a sua concessão, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024), ou, alternativamente, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator